Tribunal: TCU
Processo: 011.458/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4217/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 011.458/2025-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Claudia Castro Neves dos Santos (XXX.294.517-XX); Ana Cristina Neves de Campos (XXX.864.372-XX); Cleidemar Teixeira Campos (XXX.074.057-XX); Dea Espinola Moraes (XXX.744.147-XX); Marcia Valeria Banhos Fernandes de Brito (XXX.620.157-XX); Maria Aparecida de Fatima Campos (XXX.995.457-XX); Maria Edileuza Melo da Silva Serra (XXX.048.728-XX); Marlene de Oliveira Ferreira (XXX.946.497-XX); Rejane Silva de Castro Neves (XXX.342.567-XX); Roseana Indelli da Silva Serra (XXX.951.997-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.